Tribunal: TJDFT
Processo: 0755671-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO MÉDICO IDÔNEO. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO EM LEI. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DO JUÍZO TÉCNICO-MÉDICO POR VALORAÇÃO ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública do Distrito Federal contra ato da Secretária de Estado de Educação que rejeitou seu enquadramento como pessoa com deficiência, apesar de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e TDAH comprovado por laudos médicos e neuropsicológicos, impedindo sua participação na lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Secretária de Estado de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se candidata diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista possui direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no processo seletivo, diante da rejeição do enquadramento pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade responsável pela condução do processo seletivo e pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009 e do Regimento Interno da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
4. A Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência asseguram às pessoas com deficiência reserva de vagas em concursos públicos, definindo como pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas.
5. A Lei no 12.764/2012 estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo-lhe acesso ao trabalho e vedando discriminação por motivo da deficiência.
6. A impetrante apresentou laudos médicos e avaliação neuropsicológica que comprovam diagnóstico de TEA e descrevem déficits persistentes na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, constituindo prova pré-constituída apta a demonstrar sua condição de pessoa com deficiência.
7. A motivação administrativa que afastou o enquadramento com fundamento em “capacidades preservadas” e funcionamento social considerado adequado cria critério restritivo não previsto em lei e substitui indevidamente o juízo técnico-médico por valoração administrativa subjetiva.
8. A avaliação biopsicossocial deve observar os parâmetros legais relativos aos impedimentos de longo prazo, fatores contextuais, limitações de atividade e restrições de participação, não sendo admissível negar o enquadramento mediante impressões genéricas ou padrões comportamentais estereotipados.
9. Demonstrada por prova pré-constituída a condição de pessoa com transtorno do espectro autista, revela-se configurado o direito líquido e certo da impetrante de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. A autoridade responsável pela condução e homologação de processo seletivo possui legitimidade passiva em mandado de segurança que impugna ato de exclusão de candidato da lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência.
2. A pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e possui direito de concorrer às vagas reservadas em concursos públicos, desde que comprovada a condição por prova idônea.
3. A Administração Pública não pode afastar o enquadramento como pessoa com deficiência mediante critérios restritivos não previstos em lei ou substituindo o juízo técnico-médico por avaliação subjetiva.